Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008276-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NALDAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 010.889.352-90 (ADVOGADO), NALDAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 010.889.352-90 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª DA VARA DA COMARCA DE VILA RICA (REU), MANOEL SOUSA ROCHA - CPF: 902.840.541-00 (PACIENTE), THAYNARA CAETANO DO CARMO - CPF: 046.638.791-10 (IMPETRANTE), THAYNARA CAETANO DO CARMO - CPF: 046.638.791-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UELIDA FELIX DA SILVA - CPF: 026.609.632-82 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008276-83.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: NALDAYANE COSTA DA SILVA, THAYNARA CAETANO DO CARMO
PACIENTE: MANOEL SOUSA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Sendo a pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, resta desatendido o incido I do art. 313

do CPP. Ademais, em exame da sua folha de antecedentes, não se constata a existência de condenação pretérita por outro crime doloso, o que afasta o enquadramento no inciso II do mesmo artigo. Por fim, não há registro de imposição anterior de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravado. Tampouco há dúvidas sobre sua identidade civil (art. 313,

§ 1º, do CPP)
” [STJ. AgRg no HC 822075 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 6/6/2023. DJe: 14/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008276-83.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: NALDAYANE COSTA DA SILVA, THAYNARA CAETANO DO CARMO

PACIENTE: MANOEL SOUSA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Manoel Sousa Rocha
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado como incurso na sanção do crime previsto no artigo 129, § 9º, do CP [
lesão corporal qualificada
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque “
a vítima não mais reside na casa do paciente
”;
2) Manoel
é detentor de predicados pessoais favoráveis;
3)
“
o paciente é o único provedor da família, a esposa não possui trabalho e se dedica integralmente aos cuidados da casa e dos filhos e, com isto depende cem por cento do paciente que é o que sustenta da família. A manutenção da prisão dele causará graves consequências a eles, principalmente as crianças que correm sérios riscos de viver a própria sorte
” e;
4)
há ofensa ao princípio da homogeneidade.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. nº 208458167].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [Id nº 208778197].

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008276-83.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a autoridade policial de Vila Rica/MT representou pela decretação da prisão preventiva de
Manoel Sousa Rocha
, por ter ele, em tese, praticado o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do CP, em desfavor de Jeferson Alves da Silva,
seu enteado
.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da representação.

O juízo plantonista da Comarca de Vila Rica acolheu a pretensão e decretou a segregação cautelar do paciente, em decisão assim exarada:

“
Vistos em Plantão.

Trata-se de Representação de Prisão Preventiva, postulado pela
A
utoridade Policial em desfavor de
MANOEL SOUSA ROCHA
, devidamente qualificado nos autos.

Consta nos autos, em síntese, que tramita em face do representado, o Inquérito Policial de nº 152.4.2024.7031 (39/2024), o qual teve por objetivo analisar a prática do delito de Lesão Corporal qualificada pela violência doméstica e familiar, tendo como apontado autor a pessoa de MANOEL SOUSA ROCHA e vítima a pessoa de JEFERSON ALVES DA SILVA (11 anos de idade).

Narra a Autoridade Policial que a criança foi apresentada à polícia militar, acompanhada pelo Conselho Tutelar municipal, apresentando vários hematomas em seu corpo, produzidas pelo representado MANOEL SOUSA ROCHA, na data de 28/02/204, por meio de açoitamento com golpes de corda.

Além disso, consta do relatório policial que na residência permanece com a convivência de outras crianças, filhos e enteados do representado, e sua companheira Uelida Felix, também investigada nos autos do referido Inquérito Policial, pela sua conivência (omissão) em relação as agressões praticadas pelo representado.

A D. Autoridade Policial citou ainda diversos procedimentos instaurados em desfavor do representado, evidenciando sua periculosidade social e reiteração delitiva, tais como: I.P. 152.4.2023.11518, I.P. 152.4.2023.20478, A.I.P. 152.11.2023.15690, bem como a ação penal 1001014-66.2023.8.11.0049.

Após apuração dos fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do representado (ID 143135819).

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial opinou pelo deferimento do pedido (ID 143156988).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade (Boletim de Ocorrência n. 2024.63468 e fotografia do infante) e indícios suficientes de autoria do representado, conforme se extrai do inquérito policial 39/2024 e depoimentos colhidos.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que seja assegurada a aplicação da lei penal, pois conforme se extrai em consulta ao sistema PJE, o investigado possui ações penais em curso pela suposta prática do crime de ameaça, no âmbito da violência doméstica e, em tese, pela prática do crime de estupro (autos n. 1001014-66.2023.8.11.0049 e 0169288- 11.0097.8.09.0005), bem como, figura como investigado nos inquéritos policiais n. 152.4.2023.11518, 152.4.2023.20478, e 152.11.2023.15690, ressaltando assim sua periculosidade social, que em liberdade, possui o risco de reiteração delitiva.

Além disso, conforme muito bem salientado pelo D. Representante Ministerial se faz necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, inclusive para evitar sensação de impunidade por parte do representado, que se sentirá estimulado a novamente praticar tais delitos em caso de tratamento complacente pelo Poder Público, que deve garantir, também para a sociedade, o direito constitucional à segurança.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I e III do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO

A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
MANOEL SOUSA ROCHA
”.

Conforme se extrai do
decisum
, a segregação cautelar de
Manoel
foi decretada com fulcro no art. 312 e art. 313, incisos I e III, do CPP.

A despeito da inegável reprovabilidade da conduta, a prisão preventiva imposta ao paciente não se sustenta, pois o delito a ele imputado tem pena máxima de 3 (três) anos de detenção,
quantum
inferior ao exigido pelo artigo 313, I, do CPP, que admite o claustro nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

A pretensão também esbarra no disposto no inciso III do referido dispositivo legal, uma vez que ele pressupõe o descumprimento de medida protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que
Manoel
possui em seu desfavor os Autos nº 1000818-96.2023.8.11.0048, os quais se referem à concessão de medidas protetivas, contudo, elas tiveram como beneficiária Uelida Félix da Silva (outra vítima) e não se encontram mais em vigência.

Embora, de fato, o paciente tenha uma ação em curso em seu desfavor
[1]
, não há notícia de que seja reincidente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no artigo 313 do Código de Processo Penal, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Manoel Sousa Rocha
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[2]
.

É como voto.

[1]
Autos nº 1001014-66.2023.8.11.0049.

[2]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c) não cometer novos delitos; d) não se aproximar ou manter contato com a vítima sob qualquer pretexto ou circunstância, tampouco próximo à residência onde a criança está residindo, a uma distância mínima de 1.000 metros; e) não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização do juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024